Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004834-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 935.963.161-20 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004834-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTOS NÃO CAPAZES DE DESCONSTITUIR A MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do devedor fiduciário em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a decisão recorrida que deferiu o pedido de liminar na instância de origem.

Ainda que a pandemia provocada pela COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não justifica o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004834-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Medida Liminar no 1026336-40.2020.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Rafael Oliveira Almeida.

AÇAO:

Busca e Apreensão, ajuizada por
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
, em face de
Rafael Oliveira Almeida.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
deferiu o pedido liminar
para a busca e apreensão do veículo objeto de garantia por alienação fiduciária.

AGRAVO:
o Agravante sustenta que a decisão está em desconformidade com o Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto não foi demonstrada a constituição em mora, além de ter sido proferida e executada no período pandemia provocada pelo Covid-19.

Alega que a decisão agravada é capaz de lhe gerar dano grave de difícil reparação, ao fato de que está desapossado de um bem necessário diante do cenário pandêmico, assim como que sofre risco da exposição e deterioração do veículo em pátios e, ainda, o risco de ser leiloado com venda abaixo da avaliação da tabela FIPE.

Aduz que os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo judiciário, porque enquadrados como fato superveniente e de força maior, no caso, em razão da situação financeira atual não há possibilidade de purgação da mora, bem assim que o desapossamento do veículo é medida extremamente rigorosa e prejudicial.

Afirma que há excesso na cobrança da dívida, bem como que nesse período de calamidade dever ser excluídos os encargos financeiros, sejam remuneratórios ou moratórios.

A par disso, com fundamento na Teoria da Imprevisão e na alegada hipossuficiência provocada pelo cenário pandêmico, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e a restituição do veículo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
recorrido.

LIMINAR
: o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 81042992 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA
: o agravado defende o não conhecimento do recurso, ao fundamento de que a decisão agravada
não condiz com o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, no mérito, pugna pela manutenção da posse do veículo objeto da lide (
Id.
83428993 - Pág. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004834-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Rafael Oliveira Almeida.

AÇAO:

Busca e Apreensão, ajuizada por
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
, em face de
Rafael Oliveira Almeida.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
deferiu o pedido liminar
para a busca e apreensão do veículo objeto de garantia por alienação fiduciária.

A lide advém do alegado inadimplemento do Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária, no 12039000195992 celebrado entre as partes em 24/01/2018, no valor de R$ 45.936,00, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 957,00, com vencimento final em 26/01/2022, para a aquisição do veículo apresentado como garantia, marca/modelo Renault - Logan Expressio, ano 2015/2016, cor prata, placas PWR 9349, RENAVAN 93Y4SRD64GJ976431 – 0106398024, bem assim que a inadimplência ocorreu a partir de 26/12/2019.

Ao receber a ação, o juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar de busca e apreensão e contra esta decisão recorre a parte requerida.

A Agravante pretende a reforma da decisão que determinou a apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária, ao fundamento de que não foi constituído em mora, bem como porque a medida foi efetivada em meio à pandemia do vírus SARS-CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, o que lhe onera bruscamente. Assim, postula o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
recorrido, bem assim determinada a devolução do bem apreendido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão.

Inicialmente, não merece prosperar a arguição do agravado de não conhecimento do recurso, porquanto a pretensão do recorrente encontra amparada no regramento processual civil, porquanto fundada no art. 1.015, I, do CPC.

No mais, tem-se que
o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido quando da assinatura do contrato e foi entregue no endereço mencionado, conforme comprova o AR colacionado aos autos de origem (Id. 40090163 - pág. 2), o que configura a constituição em mora do devedor e autoriza a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. É válida a notificação recebida no endereço indicado no contrato. Mora constituída. Juros contratados em patamar inferior à média do mercado. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJ-RS - AI: 70080006273 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019)

Nessa linha, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que consignou:

“3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.”

Nessa linha, a situação atípica decorrente da pandemia provocada pelo vírus SARS -CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, não impede, por si só, a retomada do veículo dado em garantia fiduciária.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

No mesmo sentido foi o julgamento da Apelação n. 1023652-25.2020.8.11.0041, de minha relatoria, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a confirmação da sentença de procedência proferida na instância de origem.

Ainda que a pandemia do COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.”
(N.U 1023652-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Destaca-se ainda que questão similar já foi dirimida por esta Egrégia Câmara no Agravo de Instrumento n. 1012233-34.2020.8.11.0000 e no Agravo de Instrumento n. 1012469-83.2020.8.11.0000.

Dessa forma, considerado que o devedor fiduciário, aqui Agravante, foi regularmente constituído em mora e não expôs motivos capazes de desconstitui-la, deve ser mantida a liminar deferida na origem.

Vale frisar que não se desconhece que alguns devedores fiduciários serão mais afetados que outros pelas medidas impostas para contenção da COVID-19, no entanto, essa circunstância momentânea não obsta a prática dos atos necessários à preservação do direito do credor.

No que diz respeito às questões referentes às delimitações das obrigações contratuais, cumpre ressaltar que sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, não fazem parte da decisão agravada, o que impede a análise nesta seara de recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Rafael Oliveira Almeida
, mantém-se inalterada a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021